Tribunal: STJ
Processo: 0091997-21.2017.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079250 - SP(2025/0405852-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON COUTINHO DE FIGUEIREDO
ADVOGADA
: BIANCA PIRES DE ALBUQUERQUE - SP347691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PECULATO.
AGRAVO
REGIMENTAL
INTEMPESTIVO.
PRAZO
DE
CINCO
DIAS
CONTÍNUOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial.
2. A decisão agravada foi publicada em
iniciando-se o prazo
13/11/2025,
recursal em
e encerrando-se em
O agravo regimental
14/11/2025
18/11/2025.
foi interposto em
/2025, sendo certificado como intempestivo.
02/12
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo
regimental, considerando o prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua
interposição, conforme previsto no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
do Código de
art. 798
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal para interposição de agravo regimental em matéria penal
é de 5 (cinco) dias corridos, conforme previsão expressa no
da
art. 39
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Justiça e
do Código de Processo Penal.
art. 798
5. A regra prevista no
do Código de Processo Civil, que estabelece
art. 1.021
contagem em dias úteis, não se aplica ao agravo regimental em matéria penal.
6. O agravo regimental foi interposto após o transcurso do prazo legal,
configurando sua manifesta intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54121605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 9831259e-aa42-4385-8652-0a0762c8fca4

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 9831259e-aa42-4385-8652-0a0762c8fca4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079250 - SP(2025/0405852-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON COUTINHO DE FIGUEIREDO
ADVOGADA
: BIANCA PIRES DE ALBUQUERQUE - SP347691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PECULATO.
AGRAVO
REGIMENTAL
INTEMPESTIVO.
PRAZO
DE
CINCO
DIAS
CONTÍNUOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial.
2. A decisão agravada foi publicada em
iniciando-se o prazo
13/11/2025,
recursal em
e encerrando-se em
O agravo regimental
14/11/2025
18/11/2025.
foi interposto em
/2025, sendo certificado como intempestivo.
02/12
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo
regimental, considerando o prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua
interposição, conforme previsto no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
do Código de
art. 798
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal para interposição de agravo regimental em matéria penal
é de 5 (cinco) dias corridos, conforme previsão expressa no
da
art. 39
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Justiça e
do Código de Processo Penal.
art. 798
5. A regra prevista no
do Código de Processo Civil, que estabelece
art. 1.021
contagem em dias úteis, não se aplica ao agravo regimental em matéria penal.
6. O agravo regimental foi interposto após o transcurso do prazo legal,
configurando sua manifesta intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON COUTINHO
DE FIGUEIREDO contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54121604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:48
Código de Controle do Documento: 43a46814-fefc-48e8-bc2e-6318f85ec336

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses
de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
do Código
art. 312
Penal. O Tribunal de origem manteve integralmente a condenação (fls. 1268-1274).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 1304-1307).
A defesa interpôs recurso especial, alegando violação aos arts. 312 do CP e
619 do CPP e divergência, aduzindo omissão na análise de provas e insuficiência de
demonstração do dolo específico (fls. 1280-1287), mas o recurso foi inadmitido na
origem à luz das Súmulas

e
(fls. 1349-1353), ensejando Agravo
284/STF, 283/STF
7/STJ
em recurso especial (fls. 1359-1365).
A Presidência desta Corte não conheceu do AREsp por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls.
1396-1397), sendo referida decisão publicada em
(fl. 1399).
13/11/2025
Em expediente avulso, a defesa interpôs agravo regimental (fls. 2-10 do
expediente avulso). Na ocasião, sustentou que houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão de admissibilidade e apontou cerceamento de defesa.
A certidão de fl. 12, do expediente avulso, atesta a intempestividade do
recurso.
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo desprovimento,
reafirmando o princípio da dialeticidade e a incidência da
(fls. 27-30).
Súmula 182/STJ
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento, pois não atende os requisitos de
admissibilidade.
Com efeito, nos termos do
da
do
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do
do Código de Processo
art. 798
Penal, é de 05 (cinco) dias corridos o prazo para a interposição de agravo regimental.
A propósito:

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Hipótese em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
determinou o sobrestamento dos presentes embargos de terceiro. A decisão
agravada, acolhendo o parecer do MPF, fundamentou-se na necessidade de
aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no Habeas
Corpus n. 214.945.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à verificação da tempestividade do
agravo regimental, considerando que a parte agravante interpôs o recurso em
ultrapassando o prazo legal de 5 (cinco) dias corridos
23/5/2025,
Documento eletrônico VDA54121604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:48
Código de Controle do Documento: 43a46814-fefc-48e8-bc2e-6318f85ec336

estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
III. Razões de decidir
3. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias
corridos, conforme previsão expressa no
da
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
do RISTJ e
do Código de Processo Penal, sendo
art. 258
art. 798
inaplicável a regra prevista no
do CPC que estabelece contagem
art. 1021
em dias úteis.
4. O agravo foi interposto após o transcurso do prazo legal, configurando
sua manifesta intempestividade.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos ET
Rel. Ministra
49/DF,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
03/09/2025,
- grifei).
09/09/2025

Sob o mesmo norte: AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp 2923109/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
19/08/2025,
27/08/2025;
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2914700/SP,
DJEN de
EDcl no AgRg no
Rel.
19/08/2025,
26/08/2025;
AREsp 2848690/PI,
Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
19/08/2025,
26/08/2025;
Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Se xta Turma, julgado em
AREsp 829375/MG,
DJEN de
18/02/2025,
24/02/2025.
No caso dos autos, a decisão agravada foi considerada publicada em
(fl. 1399), iniciando-se o prazo recursal no dia
e encerrando-se
13/11/2025
14/11/2025
em
(fl. 12).
18/11/2025
Contudo, o agravo regimental foi interposto apenas no dia
(fl.
02/12/2025
11 do expediente avulso), de forma intempestiva.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54121604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:48
Código de Controle do Documento: 43a46814-fefc-48e8-bc2e-6318f85ec336

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405852-8
AREsp 3.079.250 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00072578620248260050 00116262620248260050 00144961520228260050
00919972120178260050 116262620248260050 144961520228260050
72578620248260050 7257862024826005000116262620248260050
919972120178260050
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON COUTINHO DE FIGUEIREDO
ADVOGADA
: BIANCA PIRES DE ALBUQUERQUE - SP347691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON COUTINHO DE FIGUEIREDO
ADVOGADA
: BIANCA PIRES DE ALBUQUERQUE - SP347691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485845470614830@
2025/0405852-8 - AREsp 3079250 Petição : 2025/0117802-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:11:19
Código de Controle do Documento: 68638D3D-92C0-480A-AC98-2CE0DAAF4AF3